Tribunal: TJDFT
Processo: 0730626-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se obstar ao exequente, ora primeiro agravado, o levantamento do produto da arrematação havida no curso da execução subjacente, na qual os agravantes sagraram-se vencedores, até que seja definitivamente resolvido o recurso ordinário em mandado de segurança no 62491/DF e do pedido de tutela provisória no 2487, aviados por Luciano Castro Tupy da Fonseca, terceiro prejudicado que insurgira-se contra a arrematação do imóvel praceado - lotes 01 a 03, Quadra 14, Conjunto A, Setor de Oficinas Sul –, que fora oferecido em garantia hipotecária ao empréstimo retratado na cédula de crédito comercial que lastreia a execução manejada pelo banco agravado em desfavor da derradeira agravada. Diante do objeto do agravo, fora aferida, mediante consulta do andamento de aludido recurso, a superveniência de apresentação de pedido de desistência dos recursos aviados perante a Corte Superior de Justiça – RMS 62491 e TP 2487 –, cuja pendência de julgamento faz o objeto do presente agravo de instrumento, consoante assinalado, havendo, inclusive, notícia de que fora homologada a pretensão deduzida sob essa moldura nos autos do recurso nomeado - RMS 62491. Diante dessa apuração, esclareçam os agravantes, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitaram, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formularam nesta sede recursal pode ter sido superada. I. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator